Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723015-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a agravante para se manifeste sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento interposto. Brasília-DF, em 20 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator